Tribunal: TJPA
Processo: 0800110-54.2022.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800110-54.2022.8.14.0090

APELANTE: RANILSON SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA E CRACK), QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO DO RÉU.

APLICAÇÃO
DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA E POSSUI CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADA POR CRIME DE MESMA NATUREZA. PROVA SEGURA.
CONVERSÃO/SUBSTITUIÇÃO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. INADEQUAÇÃO. PENA MANTIDA. AUSÊNCIA DO REQUISITO LEGAL DO ART. 44, INCISO I, DO CPB.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A conduta do acusado amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade trazer consigo ou transportar substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e natureza da droga apreendida (cocaína e crack), além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição pretendida.

2.

Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, tendo em vista que o apelante se dedica à atividade criminosa, possuindo condenação transitada em julgado por crime de mesma natureza (tráfico), nos autos do processo nº 0006908-06.2018.8.14.0090. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, o que se comprova pelos depoimentos das testemunhas ouvidas no decorrer da instrução criminal, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação.

4. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da pena ter sido mantida e do não preenchimento do requisito, em especial o obstáculo de a reprimenda aplicada ter sido superior ao patamar estabelecido para essa concessão (inciso I do art. 44, CP), sendo inviável a fixação de regime prisional mais brando.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Ranilson Silva dos Santos
(nascido em
17/07/1990
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
04/10/2022
, doc. ID 12754792, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Prainha/PA,
Dr. Sidney Pomar Falcão
, que o
condenou
a uma pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 12754703) que, no dia
17/02/2022
, por volta das 22h30min, neste município de Prainha/PA,
o denunciado Ranilson Silva dos Santos transportava e trazia consigo, com a finalidade de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, aproximadamente 24 (vinte e quatro) papelotes de substância entorpecente, vulgarmente conhecida como “COCAÍNA” e 01 (uma) pedra, de tamanho não especificado, vulgarmente conhecida como “CRACK”
, infringindo o disposto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Conforme se extrai dos autos, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para constatar possível prática do crime de tráfico de drogas, no interior de uma embarcação que fazia linha de
Santarém até a Comunidade de Boa Vista do Cuçari
. Consta ainda que o
SGT Lemos
se deslocava à Comunidade na mesma embarcação,
observando um indivíduo de prenome Ocil em atitude suspeita
. Segundo relatado pelo sargento em sede policial,
momentos antes havia recebido informações de que o nacional Ocil estaria transportando drogas e iria entregar ao denunciado Ranilson, vulgo alemão, para fins de comercialização
.

Ato contínuo, a guarnição se direcionou até o porto e, com chegada da embarcação,
observaram que Ranilson já estava detido pelo

sargento Lemos e o indivíduo Ocil já havia empreendido fuga
.
A droga apreendida foi encontrada nos bolsos do denunciado
e, segundo relatos,
teria sido apenas parte da droga repassada por Ocil à Ranilson
, razão pela qual foi conduzido e encaminhado à DEPOL Prainha para os procedimentos de praxe.

Na oportunidade de seu interrogatório perante a autoridade policial,
o denunciado gozou de seu direito constitucional de permanecer em silêncio
.

Em
razões recursais
(doc. ID 12754830), a defesa sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de que o acusado é traficante de drogas (negativa de autoria)
, devendo o apelante ser
absolvido
, por
insuficiência de provas à sua condenação
e em observância aos
princípios do
in dubio pro reo
e
da não culpabilidade
.

Caso se entenda pela condenação criminal pelo delito de tráfico de drogas, requer seja
reformada a dosimetria
,
impondo-se ao apelante a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, além da
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, nos termos do art. 44 do CPB.

Requer o
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 12754837), a Promotora de Justiça de 1º Grau assevera que
as provas carreadas no decorrer da instrução processual são uníssonas em desfavor do apelante
, restando incontestes
a autoria e a materialidade do crime
a ele imputado, ou seja, o
crime de tráfico de entorpecentes
, não havendo nada a reformar na sentença penal condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau e não devendo ser aplicado o
tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 (dois terços), pois o apelante possui condenação transitada em julgado por crime de mesma natureza (tráfico), nos Autos do Processo nº 0006908-06.2018.8.14.0090
.

Pugna para que seja
negado provimento
ao apelo interposto.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 13222788).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
. Princípio da não culpabilidade. Impossibilidade. Depoimentos seguros dos policiais que efetuaram a prisão do réu.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição do apelante por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas (
negativa de autoria
). Assim,
em que pese a existência de indícios, estes não se transformaram em provas incontestes e aptas a fomentar uma condenação
, tendo a acusação apresentado
apenas a versão dos policiais
.

Analisando minuciosamente os presentes autos,
verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de
insuficiência de provas
da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(doc. ID 12754674), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(doc. ID 12754674), o qual apreendeu
“01 (uma) motocicleta Honda, POP 100 de cor vermelha com chave, 24 (vinte e quatro) papelotes de substância entorpecente aparentemente cocaína embaladas em material plástico, 01 (uma) pedra de substância entorpecente aparentemente crack embalada em material plástico e 01 (uma) mochila com objetos pessoais”
, pelo
Auto de Constatação Provisório de Substância de Natureza Tóxica
(doc. ID 12754674), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 12754674) e pelo
Laudo nº 2022.04.000130-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 12754732), o qual concluiu
“
POSITIVO
para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por
COCAÍNA

no material analisado descrito acima
”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação da ré.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos
demais elementos probatórios produzidos nos autos
, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

A testemunha
Edilson da Silva Brazão
,
policial militar
, declarou em juízo:
“Que no dia dos fatos o SGT. Lemos estava na mesma embarcação que Ocil, e lhe informou que provavelmente Ocil estaria na posse ou conduzindo algum tipo de entorpecente considerando sua forma suspeita. A embarcação chegou na Comunidade de Boa Vista do Cuçari e então o depoente dirigiu-se ao local para dar apoio. Chegando ao local, constatou que o SGT. Lemos estava com o réu detido e que Ocil teria imprimido fuga. Que fizeram a apreensão de certa quantidade de entorpecente e a condução do acusado. Salvo engando, seriam 24 porções de entorpecente e uma pedra, provavelmente de crack, a qual estava em uma caixinha. Que Segundo o SGT. Lemos, o indivíduo identificado por Ocil teria repassado ao réu o entorpecente apreendido. Salvo engano, a droga estaria em uma mochila. Que não recorda qual a justificativa o réu teria dado. Que foi até o local na viatura da polícia, com outro policial para dar apoio ao SGT Lopes e conduziram o réu para os procedimentos cabíveis”
(doc. ID 12754735).

A testemunha
Marcos Joaquim Almeida Lemos
,
policial militar
, declarou em
juízo
:
“Que no dia dos fatos estava na embarcação que ia de cidade de Santarém para a Comunidade de Boa Vista do Cuçari e desconfiou de Ocil, pois ele olhava muito para o depoente. Que o depoente recebeu um telefonema, informando que Ocil estaria levando entorpecente para o réu. Que passou a fazer o acompanhamento de Ocil e mandou mensagem solicitando apoio para os policiais de Boa Vista do Cuçari. Que ao chegar no porto de Boa Vista do Cuçari, presenciou quando Ocil repassou um material, em atitude suspeita, ao réu. Nesse momento o depoente identificou-se como policial e tentou segurar Ocil pela mochila, entretanto, este empreendeu fuga, permanecendo no local apenas o Ranilson. Que o reforço policial chegou e então Ranilson foi conduzido ao destacamento. Que no interior da mochila estava a porção maior de droga e no bolso de Ranilson uma sacola com as 24 porções de entorpecente. Que já havia informações de que Ranilson e Ocil praticavam tráfico, onde Ocil trazia o entorpecente e Ranilson fazia a venda na Comunidade (...)”
(doc. ID 12754735).

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais militares, que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente ilícita (cocaína e crack) com o apelante que teria como destino a comercialização
. Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O depoimento judicial de policial goza de
presunção de veracidade
e reveste-se de
eficácia probatória
, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que ele tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJEPA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte; II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição; III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06;
IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, publicado em 2020-11-20).

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso,
o delito de tráfico é de caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
trazer consigo
ou
transportar
substância entorpecente (
24 (vinte e quatro) papelotes contendo pó e pedras na cor amarelada, acondicionados em saco plástico de cor azul, amarrados por linha na cor branca pesando com embalagem 14,2g – quatorze gramas e duzentos miligramas
) com o claro intuito da comercialização diante das
circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição
.

A quantidade e o fato de ter recebido o entorpecente de terceiro, vindo de outra localidade comprovam a ocorrência de tráfico e não de posse para o consumo próprio. Ademais, a versão apresentada pelo réu é incoerente com as demais provas produzidas e circunstâncias do caso concreto.

2.
Da aplicação da redução prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços). Da conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa pleiteia que
a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 seja fixada em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, posto que todos os requisitos para o referido privilégio estão preenchidos pela apelante.

Aqui não lhe assiste razão
.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes assim dispõe:

§4
o
. Nos delitos definidos no
caput
e no §1
o
deste artigo, as penas
poderão
ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)
.

No que tange à alegação de que o apelante faz jus à causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, averbo que melhor sorte não o socorre, eis que, para ser aplicada,
é necessário que o acusado preencha os requisitos de forma cumulativa, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividade do tráfico, nem integrar organização criminosa
, o que não se constata no presente caso, vez que,
restou provado nos autos que o acusado possui envolvimento na prática de outro crime
, ou seja,
ele possui condenação transitada em julgado por crime de mesma natureza (tráfico de drogas), nos autos do processo nº 0006908-06.2018.8.14.0090
.

Na espécie, o juízo sentenciante examinou com veemência os elementos fáticos, não aplicando a diminuição de pena prevista no mencionado dispositivo. Desse modo,
as circunstâncias da abordagem policial, aliada à quantidade de droga apreendida, bem como sua natureza (cocaína e crack) demonstram que o acusado se dedicava à atividade criminosa
.

Verifica-se, assim, demonstrada que
a conduta do réu converge para a difusão ilícita de entorpecentes
,
potencializando a disseminação do crime de tráfico
, o que de fato impossibilita a aplicação da referida benesse (§4º do art. 33 da Lei de Drogas), vez que não preenche um dos seus requisitos.

Nesse sentido, colaciono excerto de julgado do STJ:

STJ:

No caso concreto, conforme provas colhidas nos autos, havia informações de dedicação à comercialização de substâncias ilícitas, o que torna inaplicável, portanto, a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
. (STJ, HC 221774/SP, Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, DJe 27/04/2012).

Dessa forma, vê-se que agiu com boa técnica o juízo
a quo
, pois, verificou que
o apelante não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena
, havendo provas nos autos de que
ele se dedica a atividade criminosa
.

Sem maiores considerações,
também deve ser rejeitada a alegação de conversão/substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
, já que a pena não foi modificada nesta instância
ad quem
e o acusado não faz jus à benesse pleiteada, tendo sido
condenado à pena superior a 04 (quatro) anos
, o que viola a redação do art. 44, inciso I, do CP, sendo
inviável também a fixação de regime prisional mais brando
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/07/2023